Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DO TÍTULO ORIGINAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA. CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição ou erro material.

2. Embargos conhecidos e não providos.